Tribunal: STF
Processo: HC 255993
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Veloso de Carvalho, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que deu provimento à Apelação nº 7000052-78.2023.7.00.0000, Relatora a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Redator para o Acórdão o Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.



    Consta dos autos que o paciente-impetrante foi, de início, absolvido sumariamente da prática do delito previsto no art. 214, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 397, incisos I e III, do Código de Processo Penal, c/c o art. 42, inciso IV, do mencionado Código Substantivo Castrense, com aplicação subsidiária do dispositivo processual comum na forma do art. 3°, inciso I, do Código de Processo Penal Militar. 



    Interposta apelação criminal pelo Ministério Público Militar, o Superior Tribunal Militar, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para reformar a sentença absolutória e determinar a baixa dos autos ao juízo de origem, a fim de que se adote o rito procedimental previsto no Código de Processo Penal Militar para a regular tramitação da Ação Penal Militar.



    Nesta impetração, sustenta-se que é aplicável o art. 397 do CPP ao processo penal militar, admitindo-se a absolvição sumária.



    Aponta-se a incompetência da Justiça Militar para julgar o caso, uma vez que se trata de ato praticado por civil fora do local sujeito à administração militar.



    Argumenta-se, ainda, que é evidente a incidência da excludente de ilicitude do exercício regular de direito, haja vista que o paciente-impetrante é advogado que praticou o ato em contexto de atuação em defesa de sua cliente.



    Requer-se, ao final:



    “a) Requer a Concessão da Liminar para suspender o processo até julgamento de mérito, pelo constrangimento o qual passa o Paciente por uma denúncia inepta e pelo Acórdão do STM ilegal, confiando na sapiência dessa Suprema Corte, que nos orgulha sua composição; 



    b) No mérito do HC, seja dado provimento para o fim de conceder a ordem do HC, e determinar a INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA do Art. 3º do CPPM ao Art. 397, do CPP subsidiariamente a perfeita aplicação na Justiça Militar o instituto da ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA no caso de civis julgado pelo Juiz Federal togado da Justiça Militar, pois sua negativa, conforme o Acórdão/STM, afronta a legalidade estrita, art.397 do CPP, que não pode ser de interpretação restritiva de norma que limita benefício processual-penal; ou 



    c) Seja concedida a ORDEM DE HC DE OFÍCIO pelo Relator em favor do Paciente, com a determinação da aplicação do art. 397, do CPP, subsidiariamente em atendimento a regra do art. 3°, e Segs. do CPPM, conforme a Sentença; e 



    d) Ultrapassado os pedidos acima, por acaso não recepcionado, seja julgado pela evidente excludente de ilicitude do Paciente em seu exercício profissional representando sua cliente com a devida procuração com poderes especiais com a exigência do art. 44 do CPP, conforme os Votos vencidos dos Nobres Ministros do STM, e/ou pela clara inexistência de crime militar que leva a incompetência absoluta da Justiça Militar, que se crime, em tese, de calúnia houvera, a competência é da Justiça Comum, conforme bem pontuado na Sentença”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado (edoc. 8):



    “APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DEFENSIVA. CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO RECURSAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR MINISTERIAL. CRIME DE CALÚNIA (ART. 214 DO CPM). RECONHECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUDENTE DA TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. JURISDIÇÃO PENAL CASTRENSE. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. REFORMADA A SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Mesmo inadequada a forma pela qual se proferiu a decisão impugnada, deve-se admitir o recurso ministerial por ser a apelação o único instrumento cabível à hipótese. Trata-se de uma decisão definitiva que extingue a relação processual penal e devolve a resposta penal do Estado aos litigantes. Dessa forma, o instrumento manejado pelo recorrente encontra-se amparado tanto na previsão do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal quanto no do art. 526, alínea“a”, do Código de Processo Penal Militar. Rejeitada a preliminar defensiva de inadequação da via eleita. Decisão unânime. 



    A considerar o entendimento do magistrado a quo, de absolver sumariamente o acusado com base na inovação legislativa ordinária, qualquer mudança no Código de Processo Penal e na legislação processual penal comum implicará mudança indiscriminada no Código de Processo Penal Militar, o que não se pode admitir em observância à índole do processo penal castrense. 



    Provido o apelo para reformar a sentença impugnada e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal. 



    Decisão por maioria.”



    No caso em apreço, verifico flagrante ilegalidade a impor a concessão da ordem.



    Assim foi descrita na denúncia a conduta do paciente-impetrante imputada como calúnia (edoc. 21, fls. 1-5):



    “Consta dos autos ANDRÉIA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA, após realizar inspeção de saúde em 30/05/2019, sendo considerada apta, foi incorporada na Marinha do Brasil em 30/09/2019, como Grumete, na situação RM2, e depois de realizar o Estágio Técnico de Praças, foi promovida à graduação de Cabo-RM2 e movimentada para servir no Hospital Naval de Belém. 



    Concluído o período de seu tempo de serviço temporário, relativo ao Serviço Militar Voluntário, e não havendo interesse para seu reengajamento por parte da Marinha do Brasil, a CB ANDRÉIA foi licenciada em 23/07/2021, ficando na condição de encostada à OM, enquanto aguardava a conclusão de inspeção de saúde (evento 1, doc. 2, fl.35). Até essa data, a Administração Militar desconhecia qualquer problema de saúde com a ex-militar, porque ela nada relatara no Hospital Naval de Belém, inclusive participou regularmente dos testes de aptidão física. 



    Após o licenciamento, a ex-CB ANDRÉIA foi chamada para inspeção de saúde perante a Junta Regular de Saúde da Marinha do Brasil, que funcionava no Hospital Naval de Belém, nos dias 20/7/2021, 30/08/2021 e 10/09/2021 (evento 1, doc. 2, fl. 12 e evento 1, doc. 9, fls.27/28). 



    Por entender que não poderia ser licenciada, por questões de saúde, a ex-CB ANDRÉIA constituiu o Dr. JOÃO CARVALHO VELOSO como seu advogado, que, em 16/08/2021, apresentou requerimento direcionado à diretora do Hospital Naval de Belém argumentando que a ex-graduada foi inspecionada antes de ingressar na Marinha do Brasil, em junho de 2019, sendo julgada apta. Porém, após isso, foi-lhe implantado marcapasso cardíaco em julho de 2019, pelo que não está apta para deixar o serviço ativo da Marinha pois possui cardiopatia grave (evento 1, doc. 6, fls. 10). 



    Nesse requerimento, fez juntada de um documento relativo a consulta realizada no dia 12/08/2021, com o médico cardiologista de Marcapasso Iury Baretta, tendo o mesmo certificado que a graduada era portadora de marcapasso cardíaco implantado em julho de 2019 e que não apresentava restrições para sua função de técnica em enfermagem, podendo realizar esforços físicos moderados com os membros superiores, além de outros tipos de atividades físicas, desde que sem risco de trauma de marcapasso (evento 1, doc. 6. fl. 18). 



    Registre-se que a Junta Regular de Saúde, para apreciar o estado de saúde da ex-CB ANDRÉIA levou em conta exames oftalmológicos, audiometria, clínicos, laboratoriais de sangue, bioquímicos, radiológicos (radiografia), dentre outros, e houve, entrevista com os membros da Junta, além de parecer de ginecologia, bem como relatório médico de cardiologia, que foi encaminhado pela ex-graduada, relativo à implantação do marcapasso. 



    No dia 10/09/2021, funcionavam na Junta Regular de Saúde o CC(Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e CC (MD) LORENA LIRA TAVARESDOS SANTOS DE LIMA, oportunidade que a CB ANDRÉIA e seu advogado JOÃO VELOSODE CARVALHO, ora denunciado, compareceram no Hospital Naval, munidos de documentos médicos particulares, dentre eles o constante no evento 1, doc. 2, fls. 16/17, datado de 04/09/2021, na qual o Dr. CÉLIO CÂNDIDO, cardiologista, cerificava que desde 09/07/2019 ela possuía Síndrome do Nó Sionatrial, mas estava liberada para exercer a função de técnica de enfermagem com limitações ali especificadas, não podendo exercer a função militar, que requer higidez física em sua totalidade. 



    Além disso, constava a solicitação de cirurgia para ANDRÉIA, datada de 06/07/2019, o Relatório de Evolução, datado de 06/07/2019, e o Atestado médico datado de 08/07/2019, assinados pelo Dr. Iuri Baretta (evento 1, doc. 2, fls. 20/23), que já havia sido encaminhada à OM. Verifica-se, nesse passo, que a doença antecedeu a data da incorporação e não foi relatada pela ex-graduada durante o tempo em que serviu na OM. 



    Após iniciada, o advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO, ora denunciado, interveio na sessão da Junta Regular de Saúde e tentou entregar os documentos citados. 



    Os membros da Junta Regular de Saúde não receberam os documentos, informando ao advogado e sua constituída que eles teriam de ser protocolados, para depois serem encaminhados aquela junta. 



    Após, os membros da Junta Regular de Saúde, com os exames que possuíam, concluíram que a ex-CB ANDREIA estava apta para ser licenciada e deixar o Serviço Militar Voluntário, pois não apresentava nenhum indício de invalidez e/ou incapacidade laboral total. No que se refere a radiologia, consta a existência de marcapasso cardíaco em hemitórax esquerdo. Levou-se em conta o parecer do Dr. Yuri Baretta, encaminhado pela ex-graduada à Administração Militar, de que ela não apresenta a bradicardia enquanto houver funcionamento normal do dispositivo, para concluir que não possui cardiopatia grave (evento1, doc. 2, fl. 14, doc. 11, fls. 32/33 e doc. 12, fls. 1/4). 



    Devido ao não recebimento dos documentos e pelo resultado a que chegou a Junta Regular de Saúde, o advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO acusou os membros da mesma de terem praticado o crime de falsa perícia. Diante disso, uma vez informada, a direção do Hospital Naval de Belém solicitou que Tenente EDA CAROLINA MONTEIRO LEITÃO, da Assessoria Jurídica do 4º Distrito Naval, comparecesse ao local, que conversou com o advogado para que protocolasse na Secretaria os documentos que desejava e que seria entregue na Junta Regular de Saúde, mas o advogado não quis, exigindo que os documentos fossem recebidos pelos membros da junta, para emissão do parecer. 



    Por esses fatos, em 11/09/2021, o Advogado JOÃO VELOSO DECARVALHO registrou Boletim de Ocorrência Policial na Polícia Civil do Pará e, novamente, afirmou que o CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e a CC (MD) LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE LIMA incorreram nos crimes de prevaricação e falsa perícia, por não terem recebido os documentos médicos referidos (evento 1, documento 2, fl. 13). 



    Em 13/09/2021, o Advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO ingressou com recurso, perante a direção do Hospital Naval de Belém, visando a reforma da decisão da Junta Regular de Saúde, tendo o documento sido recebido, prosseguindo em seu processamento (evento 1, doc. 1, fls. 31/33 e doc. 2, fls. 1/8), sendo complementado em 24/09/2021 e 25/09/2021 (evento 1, doc. 7, fls. 7/12 e 17/21). 



    Ainda quanto aos fatos ocorridos por ocasião sessão da Junta Regular de Saúde, em 17/09/2021, com retificação no dia 20/09/2021, o Advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO ingressou com representação perante a direção do Hospital Naval de Belém relatando que fora ameaçado pelo CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e caluniado pela CC (MD) LORENA LIRA TAVARESDOS SANTOS DE LIMA, bem como que houve o cometimento, por esses dois militares, dos crimes de falsa perícia (art. 346 do Código Penal Militar) e Prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), diante do não recebimento de documentos médicos para serem analisados pela Junta Regular de Saúde, pedindo que fosse instaurado Inquérito Policial Militar (evento 1, doc. 1, fls. 9/12). 



    A diretora do Hospital Naval de Belém, em 26/10/2021, determinou a instauração de sindicância para fins de investigar possível crime de calúnia, levando-se em conta (evento 1,doc. 1, fl. 7), em cuja solução instaurou Inquérito Policial Militar, em 25/10/2021 (vento 1,doc. 10, fl. 14) 



    Em 30/09/2021, o Advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO ingressou com QUEIXA, perante a Justiça Federal, contra o CC (Md) MICHELWASHINGTON CALABRIA CARDOSO, afirmando ter incorrido no crime de ameaça, bem como contra o CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e CC (MD)LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE LIMA, afirmando terem incorrido nos crimes de revaricação e Falsa Perícia (evento 1, doc. 4, fls. 9/18). Em que pese isso, foi declinada(evento 1, doc. 11, fls. 16/18). 



    Ainda pelos mesmos fatos, no dia 07/10/2021, o Advogado JOÃOVELOSO DE CARVALHO ingressou com representação pera a Procuradoria de Justiça Militar em Belém requerendo a seja oferecida denúncia contra CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e CC (MD) LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOSDE LIMA, afirmando terem incorrido nos crimes de Falsidade Ideológica e/ou Falsa Perícia(art. 346 do Código Penal Militar), bem como a CMG MÔNICA MEDEIROS LUNA, pelo crime de prevaricação, porque não deu efeito suspensivo ao recurso contra a conclusão a que chegou a Junta Regular de Saúde (evento 1, doc. 5, fls. 9/18). A mesma tramitou e foi arquivada, por inexistência de crime militar por parte dos representados (evento 7). 



    Assim agindo, ora denunciado incidiu no delito de calúnia, previsto no art. 214 do Código Penal Militar, pois imputou a dois oficiais da Marinha do Brasil o crime de falsa perícia. 



    Trata-se de crime militar com capitulação indireta no artigo 9º, inciso III, alínea “b” do Código Penal Militar.”



    Transcrevo trecho da sentença que absolveu sumariamente o paciente (edoc. 9, fls. 4-7, grifos nossos):



    “Na Petição em resposta à acusação, o réu atuando em defesa própria, Eventos 11 e 18, juntou 55 documentos. 



    A priori, em análise mais apurada após juntada da resposta à acusação, verifica-se que as condutas criminosas imputadas ao réu, são providências adotadas pelo Advogado acusado, perante à Polícia Civil do Pará, Justiça Federal e Procuradoria da Justiça Militar,visando a apuração pelo crime de falsa perícia e prevaricação, em tese praticadas por oficiais médicos da Marinha. As circunstâncias descritas na denúncia não encontram guarida no disposto na letra “b”, item III, do art. 9° do CPM, isso porque, a norma exige que o crime de calúnia, para ser crime militar, deveria ser praticado em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade. Logo, se há crime de calúnia na Ocorrência policial civil, na Queixa perante a Justiça Federal, na Representação à Procuradoria da Justiça Militar, as condutas não se tratam de crime militar, exatamente porquanto da inexistência da circunstância imposta na letra “b”, item III, do art. 9° do CPM. 



    Destarte, não há justa causa para prosseguimento desta APM, em face dos fatos acima mencionados. 



    Restou, então, apreciar a existência de crime em tese, quanto ao fato do Advogado JOÃO VELOSO DE CARVALHO, ter no dia 20/09/2021 apresentado uma representação perante a direção do Hospital Naval de Belém, onde relata ter sido ameaçado pelo CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e caluniado pela CC (Md) LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE LIMA, bem como indicando terem os dois Oficiais mencionados, praticado os crimes de falsa perícia (art. 346 do Código Penal Militar) e Prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), requerendo fosse instaurado Inquérito Policial Militar. Na defesa preliminar, o Advogado acusado sustenta jamais ter agido com o dolo de caluniar os Oficiais Médicos Militares, e que sua atuação se deu por imposição de ofício em defesa de sua constituída, a então CB Andrea Almeida de Oliveira e Silva, a qual lhe teria outorgado procuração especial, Evento 11, doc. 22. 



    Mencionou que, por esse fato, foi representado ao Conselho de Ética da OAB pelo Comandante do IV Distrito Naval, sendo a Representação indeferida liminarmente, Evento 11, doc. 16. 



    Em sede de contraditório, o r. do MPM, por duas vezes, respondeu ao pleito do Advogado acusado, argumentando que por não haver previsão no processo penal militar sobre absolvição sumária, a instrução criminal deve prosseguir, Eventos 16 e 22. 



    Nos termos do art. 214 do CPM, as condutas imputadas ao réu são; “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena – detenção, de seis meses a dois anos. 



    Trata-se de crime contra a honra, exigindo-se para a caracterização o elementos subjetivo, representado pela vontade livre e consciente do agente imputar a alguém a prática de um crime, do qual tem a certeza de que não ocorreu, ou seja, na imputação é imprescindível o animus caluniandi. 



    No caso em análise, o réu Advogado, manifestando-se na resposta à acusação (art. 396-A, CPP) demonstrou com documentos que, a conduta praticada em apresentar uma representação perante a direção do Hospital Naval de Belém, onde relata terem os Oficiais CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO praticado os crimes de falsa perícia (art. 346 do Código Penal Militar) e Prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), requerendo fosse instaurado Inquérito Policial Militar, o fez no exercício de seu ofício de advogado, e na defesa de sua constituída então CB ANDEIA ALMEIDA DE OLIVEIRA E SILVA. 



    É certo que a celeuma aqui evidenciada teve por origem o fato de que, os Oficiais Médicos do IV Distrito Naval se recusaram a receber, em audiência de Junta Médica, documentos médicos apresentados pelo réu como Advogado contratado pela graduada antes mencionada, a qual seria avaliada naquela Junta.



    A jurisprudência pátria, ao apreciar lides como a presente, vem decidindo que a atuação do advogado, nos limites da lei, não está sujeita a prática de crimes como Calúnia, injúria ou difamação, tendo por fundamento o art. 133 da Constituição Federal e art. 7°, § 2°, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB). 



    É fato que o réu atuou nos limites da lei (art. 2°, § 3° e art. 7°, XI, Estatuto da OAB), ao representar contra dois Oficiais Médicos, requerendo a instauração de IPM, e em defesa de sua constituída. Fica claro ação com animus defendendi, circunstância que exclui qualquer evidência do animus caluniandi. 



    Diferente seria, verbi gratia, se por acaso, o Advogado tivesse procurado a imprensa ou as redes sociais para divulgar fatos ofensivos a honra dos médicos militares, entretanto, a conduta adotada consoante já mencionado, se fez nos limites legais. 



    Portanto, preliminarmente está comprovado que o réu agiu sem o dolo de caluniar os Oficiais Médicos da Marinha.”



    Sobre a questão, assim se manifestou a Ministra Relatora no julgamento da apelação, em seu voto que restou vencido (edoc. 10, fls. 3-5, grifos nossos):



    “Embora seja o caso de devolução dos autos à Primeira Instância, observando o rito específico do Código de Processo Penal Militar, para o prosseguimento do feito, constam nos autos provas cabais e suficientes de que a conduta do apelado foi acobertada por excludente de ilicitude, o que enseja o trancamento da Ação Penal Militar por falta de justa causa, conforme os fundamentos abaixo apresentados. 



    Inicialmente, o Ministério Público Militar impugnou o trecho da Sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Militar da União para julgar o fato de que o apelado, em 11/9/2021, registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do Estado do Pará, em 30/9/2021, Queixa crime perante a Justiça Federal e, em 7/10/2021, Representação perante a Procuradoria da Justiça Militar da 8ª CJM, nas quais afirmou que o CC (Md) MICHELWASHINGTON CALABRIA CARDOSO e a CC (MD) LORENA LIRA TAVARES DOSSANTOS DE LIMA incorreram nos crimes de prevaricação e falsa perícia. 



    O MPM expressou que esses atos foram continuidade do crime único de calúnia iniciado em 10/9/2021, quando o acusado, devido ao não recebimento dos documentos e ao resultado a que chegou a Junta Regular de Saúde sobre a inspeção de saúde da sua cliente, atribuiu aos membros da Junta a prática do crime de falsa perícia. 



    Em análise esmiuçante, não se percebe que tais condutas representaram a continuidade da prática da calúnia iniciada em 10/9/2021, pois tais transcenderam as fronteiras da Organização Militar e aconteceram distante da caserna, rompendo o nexo de causalidade inicial da hipotética calúnia ocorrida naquele dia, afastando a aplicação da regra de extensão da letra “b”, item III, do art. 9° do CPM. 



    Outrossim, mesmo que se admitisse a tese aventada pela Acusação, a conclusão não destoaria do desfecho dado ao capítulo da Sentença absolutória da imputação de calúnia, ao consignar que a atitude do acusado, atuando na função de advogado, se encontrava revestida sob o manto do exercício regular de direito no cumprimento da função de causídico constituído.



    Por fim, é de se analisar a absolvição quanto ao ato perpetrado em 17/9/2021, no qual o acusado ingressou com representação perante a direção do Hospital Naval de Belém, requerendo a instauração do Inquérito Policial Militar, relatando que foi ameaçado pelo CC (Md) MICHEL WASHINGTON CALABRIA CARDOSO e caluniado pela CC(MD) LORENA LIRA TAVARES DOS SANTOS DE LIMA, bem como tais militares cometeram os crimes de falsa perícia (art. 346 do Código Penal Militar) e Prevaricação (art. 319 do Código Penal Militar), diante do não recebimento de documentos médicos para serem analisados pela Junta Regular de Saúde em 10/9/2021. 



    Quanto a tal fato, mantenho o entendimento de que o réu agiu como advogado, no exercício regular do direito, em defesa de sua cliente, incorrendo na causa excludente da ilicitude do fato, conforme o art. 42, IV, do CPM:



    Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato: 



    I - em estado de necessidade; 



    II - em legítima defesa; 



    III - em estrito cumprimento do dever legal; 



    IV - em exercício regular de direito. (Grifo nosso)



    A exclusão de ilicitude restou delineada de forma ostensiva por ter o agente atribuído aos Oficiais Médicos do IV Distrito Naval a prática de delitos como ameaça, falsa perícia e prevaricação, quando negaram receber, em audiência de Junta Médica, documentos médicos apresentados pelo réu como advogado contratado por militar que seria avaliada naquela Junta. 



    A partir daí, o advogado, dentro dos limites legais, notadamente o art. 2°, § 3°, e art. 7°, XI, do Estatuto da OAB, buscou a instauração, contra os oficiais, de inquérito policial militar e a devida ação penal militar; sem embargo, em instante algum divulgou na imprensa ou em redes sociais fatos repulsivos à honra dos médicos militares. 



    Nesse sentido, a conduta observou os limites legais e a jurisprudência desta Corte, a qual, ao lidar com situação parecida, decidiu estar a atuação do advogado nos contornos da lei, não compatível à prática de crimes como calúnia, injúria ou difamação, tendo por fundamento o art. 133 da Constituição Federal e o art. 7°, § 2°, da Lei n. 8.906/94(Estatuto da OAB):



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de inadmissibilidade do recurso alegada pela Defesa; de acolher a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pelo MPM para anular o Decisum absolutório proferido pela Auditoria da 8ª CJM e, por conseguinte, determinar a retomada da marcha processual regular pelo juízo a quo, a fim de observar o rito próprio do CPPM. Outrossim, concedo habeas corpus de ofício, para trancar a Ação Penal, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM.”



    Como visto dos trechos acima colacionados, restou claro que o réu, ora paciente-impetrante, praticou a conduta imputada como calúnia no exercício regular da profissão de advogado, não ultrapassando os limites legais.



    Isso porque foi denunciado pelo delito de calúnia em razão de ter registrado boletim de ocorrência contra dois médicos da Marinha, pelos crimes de falsa perícia e prevaricação, haja vista que não receberam documentos médicos pertinentes à defesa de sua cliente.



    É evidente que tal conduta está protegida pela excludente de ilicitude do exercício regular de direito, prevista no art. 42, inciso IV, do Código Penal Militar, à luz das garantias do exercício da advocacia dispostas no art. 133 da Constituição Federal e no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil:



    “Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça.



    (...)



    § 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei.



    (...)



    Art. 7º São direitos do advogado:



    (...)



    XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento;”



    Com efeito, tal entendimento é corroborado pela doutrina, segundo a lição apresentada por Cezar Roberto Bitencourt:



    “O advogado, no exercício de seu mister profissional, por exemplo, é obrigado a analisar todos os ângulos da questão em litígio e lhe é, ao mesmo tempo, facultado emitir juízos de valor, nos limites da demanda, que podem encerrar, não raro, conclusões imputativas a alguém, sem que isso constitua, por si só, crime de calúnia. Faz parte da sua atividade profissional, integra o exercício pleno da ampla defesa esgrimir, negar, defender, argumentar, apresentar fatos e provas, excepcionar, e, na sua ação, falta-lhe o animus caluniandi, pois o objetivo é defender os direitos de seu constituinte, e não acusar quem quer que seja.



    Muitas vezes, com efeito, é indispensável a quem postula em juízo ampla liberdade de expressão para bem desempenhar seu mandato; nesses casos, no exercício regular e pleno de sua atividade profissional, eventuais excessos de linguagem que, porventura, cometa o advogado, na paixão do debate, não constituem crime de calúnia e devem ser relevados, pois são, quase sempre, recursos de defesa, cuja dificuldade da causa justifica ou, pelo menos, elide.” (BITENCOURT, Cezar R. Tratado de direito penal: parte especial. Crimes contra a pessoa (arts. 121 a 154-B). v.2. 23. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. E-book. p. 231.)



    No mesmo sentido, destaco precedente do Supremo Tribunal Federal:



“’HABEAS CORPUS’ - CRIMES CONTRA A HONRA - PRÁTICA ATRIBUÍDA A ADVOGADOS - REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR MAGISTRADO EM DECORRÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL PRODUZIDA PELO PACIENTE (E POR SEU COLEGA ADVOGADO) EM SEDE DE RAZÕES DE APELAÇÃO - PROTESTO E CRÍTICA POR ELES FORMULADOS, EM TERMOS OBJETIVOS E IMPESSOAIS, CONTRA OS FUNDAMENTOS EM QUE SE SUSTENTAVA A DECISÃO RECORRIDA - INTANGIBILIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO - AUSÊNCIA DO "ANIMUS CALUMNIANDI VEL DIFFAMANDI" - EXERCÍCIO LEGÍTIMO, NA ESPÉCIE, DO DIREITO DE CRÍTICA, QUE ASSISTE AOS ADVOGADOS EM GERAL E QUE SE REVELA OPONÍVEL A QUALQUER AUTORIDADE PÚBLICA, INCLUSIVE AOS PRÓPRIOS MAGISTRADOS - "ANIMUS NARRANDI VEL DEFENDENDI" - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS PENAIS - ACUSAÇÃO DEDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ATRIBUIU, AOS ADVOGADOS, A SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - DENÚNCIA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES MATERIAIS DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR DA REPRESENTAÇÃO (MAGISTRADO FEDERAL), QUE PRETENDIA, UNICAMENTE, A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DOS ADVOGADOS PELO DELITO DE INJÚRIA - ATUAÇÃO "ULTRA VIRES" DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - LIQUIDEZ DOS FATOS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO - AFASTAMENTO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NO CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS AO CO-RÉU, TAMBÉM ADVOGADO. REPRESENTAÇÃO E DENÚNCIA: LIMITAÇÃO MATERIAL QUE RESULTA DO FATO OBJETO DA DELAÇÃO POSTULATÓRIA. (...) INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO - CRIMES CONTRA A HONRA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - O "ANIMUS DEFENDENDI" COMO CAUSA DE DESCARACTERIZAÇÃO DO INTUITO CRIMINOSO DE OFENDER. - A inviolabilidade constitucional do Advogado: garantia destinada a assegurar-lhe o pleno exercício de sua atividade profissional. - A necessidade de narrar, de defender e de criticar atua como fator de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos delitos contra a honra. A questão das excludentes anímicas. Doutrina. Precedentes. - Os atos praticados pelo Advogado no patrocínio técnico da causa, respeitados os limites deontológicos que regem a sua atuação como profissional do Direito e que guardem relação de estrita pertinência com o objeto do litígio, ainda que expressem críticas duras, veementes e severas, mesmo se dirigidas ao Magistrado, não podem ser qualificados como transgressões ao patrimônio moral de qualquer dos sujeitos processuais, eis que o "animus defendendi" importa em descaracterização do elemento subjetivo inerente aos crimes contra a honra. Precedentes. O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E A NECESSIDADE DE RESPEITO ÀS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DO ADVOGADO. - O Supremo Tribunal Federal tem proclamado, em reiteradas decisões, que o Advogado - ao cumprir o dever de prestar assistência àquele que o constituiu, dispensando-lhe orie